Tribunal: STF
Processo: RHC 203457
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por Jailton Jesus de Almeida, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 498.460 – PR.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos arts. 33, c/c o art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006, do art. 18, c/c os arts. 19 e 20 da Lei 10.826/2003 e do art. 273, § 1º-B, I, do Código Penal, a 11 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
    Sobreveio apelação criminal, que manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Eis a ementa:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C 40, I, DA LEI 11.343/06. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE USO RESTRITO. ARTIGO 18 C/C 19 DA LEI 10.826/03. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO. PRELIMINARES INDEFERIDAS.
    1. A transnacionalidade delitiva é configurada independentemente de os agentes efetivamente transporem a fronteira, bastando que tenham ciência da origem estrangeira e tenham aderido à empreitada criminosa.
    2. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória.
    3. A não observância da regra do art. 212 do CPP acarreta, no máximo, nulidade relativa, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo.
    4. Não configurado o cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de assistente técnico e perito.
    5. O interrogatório poderá ser realizado por videoconferência por decisão fundamentada do Juiz, com intuito de prevenir risco à segurança pública.
    6. A Corte Especial deste Tribunal, julgando argüição de inconstitucionalidade, declarou tão somente a inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 273 do CP, mas sem redução de texto, servindo a quantidade de medicamento como balizador para o enquadramento típico.
    7. Impõe-se a absolvição do acusado quando as provas dos autos referentes a ele não são suficientes para sua condenação.
    8. Os medicamentos, a droga, a arma e as munições foram ocultadas dentro de caixas de dolo por parte de um dos acusados.
    9. Dosimetria de primeiro grau mantida”. (eDOC 10, p. 24 )
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ. Na ocasião, a defesa alegou, em suma, a fragilidade das provas que lastrearam a condenação.
    A ordem foi monocraticamente denegada.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, I, DA LEI N. 11.343/2006). TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE USO RESTRITO (ART. 18, C/C O ART. 19, AMBOS DA LEI N. 10.826/2003). IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO. PEDIDO DE EXTENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. SIMILITUDE DE SITUAÇÕES NÃO CONSTATADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP.
    1. O Tribunal de origem deixou bem registrado que foi afastado o art. 580 do CPP, pois a absolvição do corréu não se deu por motivo exclusivamente objetivo, mas sim por insuficiência de prova, o que não se configurou em relação ao agravante. 
    2. Para a extensão de benefícios, exige-se a mesma condição fático-processual daquele já agraciado, o que não ocorreu nos autos. A extensão do julgado referente a um réu não se opera de forma automática aos demais. Os requisitos objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais) devem estar em pleno alinho.
    3. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 10, p. 73)
    Nesta Corte, o recorrente reitera os pedidos pretéritos e enfatiza que encontrava-se nas mesmas circunstâncias do corréu que foi absolvido por falta de provas.
    Postula, liminarmente e no mérito, a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal e, consequentemente, seja declarada a absolvição do paciente.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    As razões não comportam acolhimento. 
    Isso porque tanto o juízo de origem quanto o TRF/4, com base nas provas produzidas no curso da instrução, consignaram que estaria suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos, mantendo, assim, as condenações do réu. (eDOC 10, p. 12)
    Desse modo para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência esta vedada em sede de habeas corpus. 
    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 
    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF.  
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente